Tribunal: TCU
Processo: 039.185/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3225/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de monitoramento da determinação emanada do subitem 1.8 do Acórdão 9057/2018-TCU-Segunda Câmara , prolatado no âmbito do TC Processo 029.826/2017-9 , no qual foi apreciada pelo Tribunal a prestação de contas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais (IF Sudeste MG) relativa ao exercício de 2016. Considerando que o IF Sudeste MG demonstra ter suspendido as jornadas flexibilizadas concedidas com fundamento nos antigos regulamentos, além de ter editado nova regulamentação acerca da matéria, por intermédio da Resolução-Consu 8/2018; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 169, incisos I e V, do Regimento Interno, em: a) considerar cumprida a determinação objeto do subitem 1.8 do Acórdão 9057/2018-TCU-Segunda Câmara ; b) apensar este processo ao TC Processo 029.826/2017-9 . 1. Processo TC- Processo 039.185/2018-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Classe de Assunto: III. 1.2. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.